Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-77.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS AMBIENTAIS DO SOLO CAUSADOS POR ATIVIDADES POLUENTES. RESPONSABILIDADE DO ESTADO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR.
1. Cuida-se de ação condenatória à obrigação de fazer e de indenizar os danos materiais suportados pelos autores em face de dano ambiental (contaminação do solo) causado pela Municipalidade de Atibaia. Sentença de

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS AMBIENTAIS DO SOLO CAUSADOS POR ATIVIDADES POLUENTES. RESPONSABILIDADE DO ESTADO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR.
1. Cuida-se de ação condenatória à obrigação de fazer e de indenizar os danos materiais suportados pelos autores em face de dano ambiental (contaminação do solo) causado pela Municipalidade de Atibaia. Sentença de procedência que condenou a Municipalidade à obrigação de fazer (descontaminar o solo) e a indenizar os danos materiais suportados pelos autores.
2. Ilegitimidade ativa dos autores para propositura de ação visando à condenação de ente municipal à obrigação de fazer por se tratar de direito difuso, impassível de ser discutido em sede de ação individual. Legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública.
3. Reparação de danos pessoais e individuais dos autores. Presença de elementos que caracterizam os danos por eles suportados. Sentença mantida no ponto.
4. Caracterização da 'perte d'une chance', verificada nos casos em que o ato ilícito tira da vítima a oportunidade de obter uma situação futura melhor, ou de, pelo menos vivenciar situação menos gravosa. "In casu": demonstração de que o desfazimento do negócio decorreu única e exclusivamente da contaminação do solo causada pela Municipalidade e da inércia em proceder à descontaminação.
5. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
Recurso da Municipalidade desprovido. Recurso as autoras e reexame necessário parcialmente providos.